Tribunal: TJMT
Processo: 0017576-56.2007.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017576-56.2007.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Produtividade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AILTON EVERALDO DE ALMEIDA - CPF: 181.733.901-00 (AGRAVADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), JUARI JOSE REGIS JUNIOR - CPF: 976.212.181-34 (ADVOGADO), AIRTON JOSE COSTA DE ARRUDA - CPF: 140.982.371-72 (AGRAVADO), JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 317.796.111-53 (ADVOGADO), ALDO AUGUSTO DUTRA DE MORAIS JUNIOR - CPF: 008.501.654-31 (AGRAVADO), AMADEU GOMES PEREIRA - CPF: 107.856.981-91 (AGRAVADO), ANA MARIA DE FREITAS - CPF: 522.890.871-49 (AGRAVADO), ANISVALSON MACEDO DE BRITO - CPF: 162.282.191-20 (AGRAVADO), ARIDES ACELINO DE AMORIM - CPF: 107.044.501-00 (AGRAVADO), AUGUSTO RIBEIRO CHAVES - CPF: 329.147.681-68 (AGRAVADO), CLAUDIA BORGES BERTOLDO - CPF: 667.201.091-20 (AGRAVADO), CLEVERSON DE OLIVEIRA - CPF: 551.671.361-72 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), LUILSON BARROS MALHEIROS - CPF: 474.874.701-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA — RECURSO CABÍVEL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

Contra decisão que homologa os cálculos apresentados pelo perito judicial e destaca honorários contratuais, já decididos na sentença proferida em embargos à execução, confirmada por acórdão, cabe agravo de instrumento, a teor do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Logo, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Cuiabá
contra decisão que não conheceu da apelação (Id.162735652 – fls. 1/5).

Assegura que “
a decisão objeto da apelação expressamente coloca fim à execução ao determinar a expedição do Ofício Requisitório ou requisição de pequeno valor, só podendo ser entendida como sentença, e não meramente decisão que homologou os cálculos
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 169604656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Município de Cuiabá
interpôs apelação contra a decisão interlocutória que homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial (Id. 74827270), e o destaque dos honorários contratuais firmados em dez por cento (10%) (Id. 71414996), já decidido na sentença proferida nos embargos à execução (Id. 0032961-39.2010.811.0041), confirmada por acórdão do Tribunal (Id. 74827260 e Id. 74827262).

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Trata-se de Cumprimento de Sentença apresentado por Ailton Everaldo de Almeida e Outros em desfavor do Município de Cuiabá para cumprimento de sentença transitada em julgado.

Apresentados os valores considerados como devidos, o Executado interpôs Embargos à Execução, cujos quais foram rejeitados, conforme cópias da sentença e acordão juntado em Id. 74827260 e 74827262, reconhecendo como corretos os cálculos realizados pelo perito judicial ora juntado em Id. 74827270.

Os patronos das partes Exequentes pugnam pelo destaque dos honorários contratuais firmados em 10% sobre o proveito econômico de cada Exequente, conforme pedido de Id. 71714992 e contrato de honorários em Id. 71414996.

Tenho que o pedido deve ser deferido, encontrando regulamentação no art. 22, parágrafo 4º da Lei n. 8.906/94.

[...]

Em assim sendo, a teor do disposto no art. 22, §4º da Lei 8.906/94 é possível que o julgador deduza das quantias a ser recebida pelos Exequentes o valor dos honorários pactuados entre mandante e mandatário, se colacionado aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes.

Isto posto, defiro o pedido de destaque dos honorários contratuais firmados em 10% (Id. 71414996).

Assim, não havendo discussão sobre o valor exequendo e, à vista da legislação pertinente, homologo os cálculos, nos termos do art. 487, I, do CPC, discriminados em Id. 74827270, em favor dos Exequentes, observando o destaque a título de honorários contratuais em favor do Patrono que, por sua vez, também devem ser expedidos os valores referentes aos honorários sucumbenciais da fase de execução, nos termos do pedido de Id. 74827257 item 2.

Determino a expedição do Ofício Requisitório ou requisição de pequeno valor, conforme o caso, em favor dos Exequentes e Patrono da causa, observando-se o disposto no artigo 535, §3º do CPC, bem como na Constituição Federal.

Por sua vez, cumpra-se com a decisão de Id. 74501986.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se. [...]. (Id. 145703198).

Em decisão monocrática proferida na data de 24 de março de 2023, n
ão conheci da apelação, porque a decisão impugnada n
ão extinguiu a execução, pelo que o recurso cabível é o agravo de instrumento,
por se cuidar de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que “
a decisão objeto do recurso de apelação homologa os cálculos, colocando fim à execução ao determinar a expedição do Ofício Requisitório ou requisição de pequeno valor, conforme o caso, em favor dos Exequentes e Patrono da causa, de sorte que esta decisão pode ser entendida como sentença, pois colocou fim à discussão processual
” (Id. 169169686 – fls. 9).

Dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 1.009.
Da sentença cabe apelação
.

[...]

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre
:

[...]

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
. [...].

Certo é que a execução contra a Fazenda Pública se encerra com a satisfação da obrigação, ou seja, quando ocorrer o pagamento da Requisição de Pequeno Valor ou do Precatório, o que não é o caso.

A decisão do Juízo de Primeira Instância que
homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial (Id. 74827270), e determinou o destaque dos honorários contratuais firmados em dez por cento (10%), conforme decidido na sentença executada (Processo Judicial Eletrônico nº 0032961-39.2010.811.0041, Primeira Instância, Id. 55842455), não pôs fim à execução, de modo que não se está a tratar de sentença, mas sim de decisão interlocutória (artigo 203, § 2º, do Código de Processo Civil), contra a qual não cabe apelação.

Portanto, o ato judicial
não apresenta natureza jurídica de sentença resolutiva do mérito. Logo,
o recurso cabível é o agravo de instrumento.

A interposição de apelação caracteriza erro grosseiro, a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade, já que, restrita às hipóteses em que houver dúvida sobre o recurso cabível.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO SUCESSÓRIO. CORREÇÃO DOS PERCENTUAIS DO MONTE SOBRE IMÓVEL PENHORADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
FUNGIBILIDADE RECURSAL
.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte,
configura erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão interlocutória, visto que esta não extingue, pela sua própria natureza, o processo
.

3.
Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando reconhecido erro grosseiro na interposição do recurso de apelação
.

4. Agravo interno desprovido. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1907519/RJ, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de setembro de 2022) [sem negrito no original]

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal: agravo interno 0007275-74.2012.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em
7 de março de 2022;
apelação 0001428-85.2009.8.11.0077, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 25 de agosto de 2020; apelação 35015/2018, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 21 de outubro de 2019.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023